Tribunal: TJMT
Processo: 0002994-46.2009.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002994-46.2009.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), FERNANDA DOS SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE RAMOS DE SOUZA - CPF: 057.668.681-62 (APELADO), FERNANDA DOS SANTOS (VÍTIMA), ELIANE RAMOS DE SOUZA - CPF: 057.668.681-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABEL COURA - CPF: 592.794.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 10 TCCR/TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos das vítimas e de testemunhas, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo margem para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

CARLOS ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
CARLOS ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS
contra a r. sentença vista no ID 114507483 - Pág. 132/135, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.º
2994-46.2009.811.0020 – cód. 28918, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 213, com a redação da Lei n. 8.072/90 [anterior à Lei n. 12.015/2009]
, à pena final de
07 (sete) anos de reclusão,
estabelecido o regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais de ID 114507490, o apelante almeja exclusivamente a
absolvição,
alegando, em linhas gerais, a fragilidade do conjunto probatório a subsidiar o édito condenatório, porquanto fulcrado nas palavras isoladas de uma das supostas vítimas, tudo a justificar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 114507496, rechaçando os argumentos da defesa a fim de ver desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 117937475, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão, e após, inclua-se-o em pauta, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 114507483 - Pág. 163), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
CARLOS ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade
.

Infere-se da denúncia que no ano de 2008, em horários não especificados, na residência do recorrente, localizada na Rua 03, n.º 282, Bairro Vila Aeroporto, município de Alto Araguaia/MT, o acusado
CARLOS ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS,
por 05 (cinco) oportunidades, constrangeu as crianças
E.R. de S.
e
F. dos S.
, ambas à época com 11 (onze) anos de idade, para a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, razão pela qual foi denunciado nos termos do
art. 214 do CP – atentado violento ao pudor
[na redação anterior à Lei nº 12.015, de 2009].

Os autos dão conta de que as mesmas vítimas teriam sido igualmente abusadas pelo codenunciado
Abel Coura
em circunstâncias distintas
,
contudo, é certo que o feito foi desmembrado em relação ao ora apelante, a teor da decisão vista no ID 114507481 - Pág. 136.

Ademais, embora denunciado como incurso no art. 214 do CP [atentado violento ao pudor], o ora recorrente restou condenado pela prática do delito previsto no previsto no art. 213, com a redação da Lei n. 8.072/90, diante das alterações tratadas pela Lei n. 12.015/2009].

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Como relatado, o estandarte defensivo vindica a
absolvição
do apelante, forte na suposta insuficiência probatória.

Malgrado o inconformismo do apelante, compulsados os autos
,
verifico que
o pleito não merece prosperar
.

A
materialidade
do crime tipificado no art. 213,
caput
, do Código Penal encontra-se fartamente comprovada por meio da portaria de instauração do inquérito policial vista no ID 114507481 - Pág. 23, do boletim de ocorrência de ID 114507481 - Pág. 24, da certidão de nascimento registrada no ID 114507481 - Pág. 30, do auto de conjunção carnal anexado no ID

114507481 - Pág. 40, do Estudo Social encontradiço no ID 114507481 - Pág. 134/135 e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que pertine à
autoria delitiva
,
o acusado negou a prática das infrações penais em tela tanto na fase extrajudicial quanto em juízo (ID 114507481 - Pág. 52/53 e ID 114507483 - Pág. 101), e, de suas alegações, cumpre destacar que, muito embora conhecesse as vítimas e seus familiares, já que moravam próximos, não teve contato íntimo com qualquer das menores, tampouco desconfiava de desavenças que pudessem fundar as acusações.

Nesse cenário, muito embora as assertivas extrajudiciais prestadas pelas ofendidas tenham sido mais amplas em relação ao número de vezes e à intensidade/gravidade dos atos nefastos por elas sofridos (ID 114507481 - Pág. 26/27, ID 114507481 - Pág. 31/33, ID 114507481 - Pág. 37, ID 114507481 - Pág. 69); por certo, as declarações prestadas sob o crivo do contraditório tanto por
E.R. de S.,
quanto por
F. dos S.
elucidam ao menos mais de uma ocorrência ilícita perpetrada pelo ora apelante em que ambas as ofendidas foram abusadas.

Por sinal, a despeito da i. defesa atentar-se ao suposto isolamento das declarações da vítima
E.R. de S.,
a conclusão que se alcança é no sentido de que subsistem elementos de convicção aptos a amparar o decreto condenatório, tal como prolatado.

Isso porque,
conquanto as razões recursais confiram destaque às declarações prestadas por
Alcenir Ramos
, mãe da menor
E.R. de S.
, notadamente na parte em que pontuou que sua filha
E.R. de S.
teria negado os fatos, ao passo em que asseguraria a inveracidade das acusações feita ao apelante
CARLOS ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS,
mantendo, entretanto, a versão dos abusos perpetrados por
“Danilo”
; não se descuida que, ao fim e ao cabo,
confirma ter presenciado as declarações extrajudiciais de sua filha narrando os abusos perpetrados pelo ora apelante
.

Além do mais, o acervo probatório não se limita a tal elemento de convicção, notadamente à vista da prova angariada nos autos da ação penal desmembrada em relação ao corréu
Abel Coura
, emprestada ao feito
sub judice
com a anuência das partes (ID 114507483 - Pág. 51).

Dessarte,
consta dos autos que a vítima
E.R. de S.
confirmou em juízo que seu padrasto é irmão do acusado
CARLOS ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS
, reputando ser sua sobrinha, bem como constantemente frequentava a residência deste; e, neste contexto, certa vez, foi na companhia de
F. dos S.
até a casa do acusado, oportunidade na qual o ora apelante passou a mão nos corpos

das menores [incluindo os seios] e as beijou, despiu
F. dos S.,
bem como o réu mostrou sua genitália às ofendida incitando-as à prática da felação.

A vítima
E.R. de S.
ainda destaca em seu testemunho judicial que, além de se sentir intimidada a não contar sobre os abusos vivenciados, o réu tratava de agradar as menores com o repasse de ínfimos valores em espécie [cinco ou dois reais], recordando-se especificamente do abuso vivenciado no dia em que completava 12 (doze) anos.

Por fim, a ofendida também descreveu as condutas ilícitas perpetradas em outras ocasiões pelo então codenunciado
Abel Coura
e por outro indivíduo identificado apenas como
“Danilo”.

Além do mais, como bem pontuado pelo d. juízo
a quo
por ocasião do r.
decisum
, as declarações da vítima
F. dos S.
são específicas e vão ao encontro do pontuado pela ofendida
E.R. de S.,
máxime quando d
estaca a
ocorrência dos abusos perpetrados pelo réu
, consistentes em solicitar que as menores praticassem sexo oral, tendo ainda passado a mão nos órgãos sexuais da vítima
E.R. de S.
e nos glúteos da menor
F. dos S.
, bem como teria tentado beija-las na boca, confirmando a entrega pelo apelante de valores em espécies às ofendidas.

E, a evidenciar a harmonia das declarações apresentadas pelas vítimas, cumpre referir que ambas se coadunam ao confirmarem o acesso a conteúdo pornográfico em certa ocasião que foram à casa do corréu
Abel
, vulgo
“Lobão
”, com o intuito inicial de pegarem roupas que a mãe de
E.R. de S.
lavaria a título oneroso.

O testemunho de
Sirley Saturno dos Santos
, mãe da ofendida
F. dos S.
, ratifica os abusos narrados pela infante, notadamente a oferta em pecúnia realizada pelo réu às menores para que praticassem felação, além de ocasião na qual o réu teria despido uma das menores, destacando ainda que, ao tentar reprimir sua filha de frequentar a casa do réu na companhia de
E.R. de S.
, aquela lhe teria dito
“que não queria nada com aquele velho que se quisesse ela já teria ficado com ele, que inclusive ele já havia oferecido dinheiro para ela” sic
ID 114507481 - Pág. 199.

Nessa conjuntura, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na ficta insuficiência de provas para a condenação, uma vez que as declarações de ambas as vítimas
, além
das assertivas apresentadas pelas mães das infantes sob o compromisso de dizerem a verdade em juízo, sobressaem harmônicas, robustas e coerentes em ambas as etapas da persecução criminal, inexistindo elementos que descredenciem a veracidade dos depoimentos, sendo lícito concluir pela procedência da acusação.

Sobreleva-se que, consoante entendimento preconizado no
Enunciado Orientativo n.º 10
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.” – destaquei.

No mesmo sentido, a remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que
“[...] em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1493646/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)
.

Ainda nessa toada é o precedente desta c. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONJUNÇÃO CARNAL EM– RECURSO DA DEFESA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA –PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – [...].
1. A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. [...].”
(TJMT – N.U 0001955-34.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019). Destaquei.

Mantenho, pois, incólume a r. sentença
condenatória.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu

CARLOS ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 2994-46.2009.811.0020 – cód. 28918.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022